Tribunal: CARF
Processo: 16062.720082/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720082/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DIRCEU ABRANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
APOSENTADORIA ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N°
9.250/96. PRAZO PRESCRICIONAL.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, em face do Ato Declaratório PGFN no 4,
de 2006, editado após a aprovação do Parecer PGFN/CRJ no 2.139/2006, de
2006, pelo Ministro de Estado da Fazenda. Não há isenção de rendimentos,
mas exclusão da incidência de imposto sobre os valores de complementação de
aposentadoria percebidos na vigência da Lei n° 9.250, de 1995, até o limite do
imposto pago sobre as contribuições do período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995. Estando o trabalhador já aposentado quando da entrada
em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, em 01/01/1996, esta data configura-se
como o termo ad quem da prescrição. A exclusão da complementação da
aposentadoria da base de cálculo referente ao exercício 2009 não se justifica
como abatimento do valor correspondente às contribuições do período de 1o de
janeiro de 1989 até a aposentadoria em julho de 1992, eis que prescrito o
direito à exclusão pretendida, inexistindo isenção sobre a complementação da
aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720082/2013-41
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720082/2013-41

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, bitributação e isenção.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator1.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/09/20162, o recurso interposto em
14/10/20163 é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa
(CTN, art. 151, III).
Bitributação e isenção. O Termo Circunstanciado a não retificar o lançamento de
ofício e o Acórdão de Impugnação asseveram que a Instrução Normativa RFB no 1.343, de 2013,
possibilita ao aposentado de previdência complementar abater da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física as contribuições por ele efetuadas à respectiva entidade no período de
Janeiro/1989 a Dezembro/1995, mas apenas ao beneficiário que se aposentar a partir de Janeiro
de 2008.
As razões recursais não atacam a objeção em tela, limitando-se a reiterar a
alegação de ter se aposentado em julho de 1992 e que suas contribuições previdenciárias para o
PETROS foram tributadas pelo imposto de renda, a incidir sobre 1/3 do salário, a significar que

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 16062.720082/2013-41 (item 17 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos constantes dos itens 18, 19 e 20 da Pauta.
2 No processo n° 16062.720082/2013-41, ver e-fls. 52/54.
3 No processo n° 16062.720082/2013-41, ver e-fls. 56.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720082/2013-41

1/3 dos proventos de aposentadoria percebidos no ano-calendário objeto do lançamento4 seriam
isentos, conforme declarados, sob pena de bitributação.
Não se alega e nem se carreia aos autos prova de que tal isenção teria sido
reconhecida por força de ação judicial e muito menos que houvesse ação judicial em curso ao
tempo da declaração de ajuste anual.
No ano-calendário objeto do lançamento5, o benefício da aposentadoria
complementar, independentemente de corresponder a contribuições aportadas entre janeiro de
1989 e a aposentadoria ocorrida em julho de 1992, é tributada, na medida em que não subsiste a
isenção do art. 6°, VII, da Lei n° 7.713, de 1988.
Contudo, em relação às contribuições do período de vigência da Lei n° 7.713, de
1988, ou seja, de janeiro de 1989 até a aposentadoria em julho de 1992, aplica-se a tese de que
“não incide imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por
força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior
a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995", em face do Ato Declaratório PGFN no 4, de 7 de
novembro de 2006, editado após a aprovação do Parecer PGFN/CRJ no 2.139/2006, de 30 de
outubro de 2006, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Note-se que o entendimento em questão não implica na isenção de rendimentos,
mas na exclusão da incidência de imposto sobre os valores de complementação de aposentadoria
percebidos na vigência da Lei n° 9.250, de 1995, até o limite do imposto pago sobre as
contribuições do período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
No caso concreto, a limitação do valor pago deve observa o período de janeiro de
1989 até a aposentadoria em julho de 1992. Além disso, como o trabalhador já estava aposentado
quando da entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, em 01/01/1996, esta data configura-se
como o termo ad quem da prescrição.
Destarte, a exclusão da complementação da aposentadoria da base de cálculo
referente ao exercício objeto do lançamento6 não se justifica como abatimento do valor
correspondente às contribuições do período de 1o de janeiro de 1989 até a aposentadoria em
julho de 1992, eis que prescrito o direito à exclusão pretendida (CTN, art. 168, I; e Lei
Complementar n° 118, art. 3°) e não há, como já dito, isenção sobre a complementação da
aposentadoria, não se cogitando de bitributação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

4 No processo n° 16062.720082/2013-41, o ano-calendário é o de 2008.
5 No processo n° 16062.720082/2013-41, o ano-calendário é o de 2008.
6 No processo n° 16062.720082/2013-41, o exercídio é o de 2009.
Fl. 66
DF CARF MF
Original